Tribunal: TJMT
Processo: 1004223-04.2022.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-22
Data de publicação: 2022-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004223-04.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CRISTIANO EDUARDO LOPES FERNANDES - CPF: 009.096.741-08 (ADVOGADO), DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.530.881/0001-20 (APELANTE), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), ROSANGELA DA ROSA CORREA - CPF: 519.812.380-34 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - CNPJ: 15.530.881/0001-20 (APELADO), CRISTIANO EDUARDO LOPES FERNANDES - CPF: 009.096.741-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO INTERPOSTO PELA DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA .

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE OBRIGAÇÃO DE PAGAMENTO DE EMPRÉSTIMO NÃO PAGO - SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL - APELO INTERPOSTO POR AMBAS AS PARTES - IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA - AFERIÇÃO DO
QUANTUM
- PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A DEMANDA - PRECEDENTES DO STJ - SENTENÇA CASSADA - RECURSO DA RÉ PROVIDO - RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.

1. Consoante o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que se trate de ações declaratórias, o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ou seja, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte.

2. Sentença cassada.

3. Recurso da parte ré provido.

4. Recurso da parte autora prejudicado.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de recursos de apelação interpostos tanto pela ré
DTX-DENIM TEXTIL INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
, quanto pela autor
BANCO BRADESCO S.A.
, contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago” n.o
1004223-04.2022.8.11.0041
, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU EXTINTO
o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Em síntese, a ré e apelante defende o provimento de seu recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da necessidade de adequação do valor da causa.

Cita que esta ação, “
embora descrita como ação declaratória é verdadeira ação de cobrança
”, motivo pelo qual “
deve o valor da causa observar o disposto no inciso I do artigo 282 do CPC, sob pena de supressão/desconsideração do referido artigo
”.

Expõe que “
pelo documento acostado pela parte autora, denominado demonstrativo do débito, resta cristalino que o valor do suposto débito na data de 29/12/2021, perfazia o montante de R$ 867.121,88 (oitocentos e sessenta e sete mil cento e vinte e um reais e oitenta e oito centavos)
”, pugnando seja este montante o considerado como valor da causa.

A parte autora e também apelante requer seja dado provimento ao seu apelo a fim de ver afastada a ocorrência da prescrição de sua pretensão, aduzindo que “
tratando-se de relação consumerista, as tratativas de renegociação de dívida havida entre as partes, por si só, já servem de justo motivo para a interrupção da prescrição
”.

Prolata que “
vem efetuando cobrança extrajudicial da dívida, desde seu inadimplemento [...]não tendo o réu demonstrado qualquer interesse na solução de seu débito, e seria essa a última oportunidade do autor em rever seu crédito
”.

Cita que deve-se atentar para o enriquecimento ilícito por parte do réu caso não haja a apreciação da ação, mencionando ainda que “
a vedação ao enriquecimento sem causa constitui Princípio Geral do Direito
”.

Contrarrazoando o apelo da parte autora, menciona a ré que o prazo prescricional em hipóteses como a presente é de 5 (cinco) anos e, considerando que o vencimento final das parcelas teria ocorrido em 20 de abril de 2013, teria a autora até a data limite de em 20 de abril de 2018 para que pudesse exigir, judicialmente, seu crédito, motivo pelo qual encontra-se prescrito.

Ainda, cita acerca da ausência de qualquer causa interruptiva da prescrição bem como da inexistência e ineficácia da notificação nunca enviada, apesar de alegada pela autora.

A ré, por sua vez, ao interpor suas contrarrazões recursais, expõe que “
equivoca-se o réu ao aduzir que o valor da causa deveria ser realizado pelos parâmetros do artigo 292, inciso I, do Código de Processo Civil, uma vez que não se trata a presente demanda de uma ação de cobrança de dívida
”, sendo correto o valor indicado na peça exordial, de R$ 411.569,86 (quatrocentos e onze mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Obrigação de Pagamento de Empréstimo Não Pago” n.o 1004223-04.2022.8.11.0041, nos termos do inciso II do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão autoral, condenando a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) do valor da causa, atualizado a partir do ajuizamento da ação, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Pois bem.

Narra a parte autora ter firmado com a ré Contrato de Empréstimo contabilizado pelo número 70842.

Por ter a ré deixado de adimplir o pagamento dos débitos, a dívida atingiu a quantia de R$ 411.569,86 (quatrocentos e onze mil quinhentos e sessenta e nove reais e oitenta e seis centavos).

Assim, ingressou a autora com a presente demanda, pugnando seja esta julgada procedente, “
condenando-se o requerido ao pagamento da importância de R$ 411.569,86, devidamente corrigido e acrescido de juros legais até a data do efetivo pagamento, além das custas processuais e honorários advocatícios a serem arbitrados em 20% do valor do debito
”.

Sentenciando o feito, o Juízo a quo entendeu que “
está evidente que a pretensão de recebimento do débito apontado na inicial foi alcançado pelo lapso temporal da prescrição, qual seja, de cinco anos
”, julgando extinto o processo, com resolução de mérito, reconhecendo a ocorrência de prescrição da pretensão autora.

Prefacialmente, analisando detidamente o recurso de apelação interposto pela parte autora, tem-se que deve ser corrigido o valor dado à causa.

Isso porque, consoante seus pedidos elencados na petição inicial, ajuizada em 09 de fevereiro de 2022, pugna a parte autora seja esta ação julgada procedente, “
condenando-se o requerido ao pagamento da importância de R$ 411.569,86, devidamente corrigido e acrescido de juros legais até a data do efetivo pagamento
”.

Assim, deve-se considerar o demonstrativo de débito juntado pela instituição bancária à exordial (id. 139824231), documento em que evidencia que o montante perseguido, atualizado até 29 de dezembro de 2021, perfazia a monta de R$ 867.121,88 (oitocentos e sessenta e sete mil cento e vinte e um reais e oitenta e oito centavos).

Portanto, por dedução lógica, considerando que a parte autora requer a condenação do réu ao pagamento da importância de R$ 411.569,86, devidamente corrigido e acrescido de juros legais até a data do efetivo pagamento, tem-se que pretende a instituição bancária o recebimento de, no mínimo, R$ 867.121,88 (oitocentos e sessenta e sete mil cento e vinte e um reais e oitenta e oito centavos), já que este valor ainda poderia sofrer correções a depender da resolução do caso.

Sobre tal aspecto, merece ser trazido à baila o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, a seguir transcrito (grifos nossos):

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CONDENATÓRIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA PARTE DEMANDADA. 1.
O valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte
.
Precedentes
. 1.1. Rever a conclusão das instâncias ordinárias quanto à adequação do valor da causa encontra óbice na Súmula 7/STJ. 2. Nos termos da jurisp rudência do STJ, não há falar em rol de cobertura no que se refere aos medicamentos para tratamento de câncer, em relação aos quais há apenas uma diretriz na resolução da ANS - devendo ser fornecidos, pela operadora de plano de saúde, conforme prescrição do médico assistente. Precedentes. 3. No mais, o acolhimento da pretensão recursal exigiria derruir a convicção formada nas instâncias ordinárias sobre a ocorrência de dano moral, bem como a revisão dos parâmetros utilizados para arbitramento da indenização - que, no caso, não se mostra excessiva ou irrisória. Incidência da Súmula 7/STJ. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 1.949.278/SP, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 22/8/2022, DJe de 26/8/2022)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE SENTENÇA ARBITRAL.
VALOR DA CAUSA
.
CONTEÚDO ECONÔMICO
. NÃO INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. CONDENAÇÃO NA SENTENÇA ARBITRAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Estando os fatos delineados no acórdão recorrido e sendo a questão eminentemente de direito, o recurso não encontra óbice nas Súmulas n. 5 e 7 do STJ. 2.
A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que o valor da causa, mesmo nas ações declaratórias, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte
.
Precedentes
. 3. No caso, ao requerer a declaração de nulidade da sentença arbitral, pretende a recorrente anular o próprio título executivo, de forma que o valor da condenação contido na sentença deve ser o parâmetro para definição do valor da causa na ação declaratória. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no REsp n. 1.630.526/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 26/4/2021, DJe de 29/4/2021)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA.
INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA
.
AFERIÇÃO DO QUANTUM
.
PROVEITO ECONÔMICO PRETENDIDO COM A DEMANDA
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Não ocorre negativa de prestação jurisdicional quando o Tribunal de origem examina, de forma fundamentada, todas as questões que lhe foram submetidas, ainda que tenha decidido em sentido contrário à pretensão da parte. Nesse contexto, esta Corte assenta que "não há que se confundir decisão contrária aos interesses da parte e negativa de prestação jurisdicional, nem fundamentação sucinta com ausência de fundamentação" (EDcl no AgRg nos EREsp 1.213.226/SC, Relator o Ministro Raul Araújo, Corte Especial, julgado em 24/10/2016, DJe 22/11/2016). 2.
Nos termos da jurisprudência desta Casa, o valor da causa deve equivaler, na medida do possível, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório
. 3. Nos casos em que o recurso especial não é admitido com fundamento no enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, a impugnação deve indicar precedentes contemporâneos ou supervenientes aos mencionados na decisão combatida, demonstrando-se que outro é o entendimento jurisprudencial desta Corte. 4. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 1.729.969/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021)

AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL.
VALOR DA CAUSA
.
PROVEITO ECONÔMICO
. 1.
A Corte local bem estabeleceu que o valor que deve ser atribuído à causa referente à ação declaratória tem de corresponder ao proveito econômico
.
Esse entendimento é consonante com a firme jurisprudência do STJ, que orienta que "o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ainda que o provimento jurisdicional buscado tenha conteúdo meramente declaratório"
(AgInt no REsp 1698699/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018). 2. O acórdão recorrido aponta ser "descabida a atribuição do valor de apenas R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais) à ação declaratória no 0005550- 98.2013.8.16.0001, quando o valor do benefício econômico pretendido é, em verdade, muito superior e, em verdade, equivalente ao próprio débito exequendo". Com efeito, diante do apurado pela Corte local e da iterativa jurisprudência do STJ, incide os óbices ao conhecimento do recurso especial das Súmulas 7 e 83 do STJ. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp n. 1.710.407/PR, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 28/9/2021, DJe de 4/10/2021)

Dessa forma, de acordo com o entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, mesmo que se trate de ações declaratórias, o valor da causa deve equivaler, em princípio, ao conteúdo econômico a ser obtido na demanda, ou seja, deve corresponder ao proveito econômico almejado pela parte.

Assim, considerando o ensinamento colacionado, deve o valor da causa ser corrigido.

Ademais, julgo prejudicado recurso de apelação interposto pela parte aurora.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela ré, cassando a sentença e ordenando o prosseguimento da ação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/11/2022